Tribunal: TJBA
Processo: 8181647-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181647-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Advogado(s): RAFAEL SALEK RUIZ APELADO: EVANIL FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRATAMENTO SEM FINALIDADE ESTÉTICA OU RECREATIVA, PRESCRITO POR MÉDICOS QUE DETÊM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 2º DO CPC/2015. MAJORAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 85, § 11 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No que tange à suposta falta de interesse de agir, não assiste razão à Apelante, na medida em que restaram demonstrados nos fólios o requerimento administrativo e a consequente recusa ao tratamento da Apelada. 2. A Apelante impugna o valor atribuído à causa, objetivando a sua redução – inicialmente, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e, em sede recursal, para “o valor da mensalidade”. Sucede que o montante indicado pela Apelada é condizente com a realidade da causa, considerando o tratamento pleiteado, devendo prevalecer. 3. A alegada inépcia parcial da Inicial, sob o pretexto de que o pedido de declaração de nulidade de cláusula restritiva de cobertura se trata de pedido genérico, confunde-se com o próprio mérito. 4. Não há que falar em cerceamento de defesa, considerando que o juízo a quo indeferiu a perícia por entender, acertadamente, que os laudos médicos e demais documentos acostados, em conjunto com a jurisprudência sobre o tema, são suficientes para a decisão do caso. A Apelante poderia ter interposto recurso em face desta decisão, mas não o fez, levando à preclusão da matéria. 5. A Lei n.º 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, instituiu o denominado plano mínimo de referência, estabelecendo, no seu art. 10, que os planos de saúde devem oferecer cobertura assistencial médico-ambulatorial das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, salvo as exceções previstas nos incisos do dispositivo, entre as quais figura o tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética - sendo certo que, se for imprescindível para o restabelecimento da saúde de segurado acometido de doença listada na OMS, a hipótese se enquadra no caput do dispositivo, fazendo-se obrigatória a cobertura. 6. Não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelos médicos, pois estes, além de conhecerem o histórico clínico da paciente, detêm qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. A Apelada não pleiteou a internação em SPA, mas sim em uma clínica médica especializada e devidamente registrada, além de ter comprovado a realização de tratamentos prévios e a sua contraindicação para cirurgia bariátrica. 7. Não houve recusa injustificada da Apelada no tratamento ofertado pela Apelante, tendo em vista que a Welfare Serviços Médicos LTDA está localizada no Estado de São Paulo – o que dificulta o processo, considerando que a demandante é idosa, com limitações físicas e psicológicas. Além disso, a própria Apelante informa que se trata de “SPA”, e não necessariamente clínica especializada. 8. Mantida a condenação da Apelante no custeio do tratamento médico requerido, pelo tempo prescrito pelos médicos responsáveis, sem que a obrigação se torne ad infinito. 9. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015, não havendo que se falar em alteração da base de cálculo. Quantum majorado, a teor do art. 85, § 11 do CPC/2015 10. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8181647-65.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE e Apelada EVANIL FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da Relatora.